Tribunal: TJES
Processo: 0002871-88.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA AFASTAR A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
BIS IN IDEM
NO EMPREGO DA QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGA PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RECONHECIMENTO DA MINORANTE NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

2. A defesa pleiteia a absolvição da ré por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há fragilidade probatória capaz de justificar a absolvição da ré; e (ii) analisar se a dosimetria da pena foi adequadamente fixada, em especial quanto à exclusão da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As provas dos autos demonstram de forma robusta a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, sendo suficientes para sustentar a condenação, motivo pelo qual não há razão para a absolvição.

5. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado com base na existência de ação penal em curso contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que veda a utilização de processos sem trânsito em julgado como fundamento para afastar a redução da pena (STJ, AgRg no HC nº 875.035/MG; STJ, AgRg no AREsp nº 1.991.084/GO).

6. A quantidade e a diversidade das drogas apreendidas já foram utilizadas para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria, de modo que sua reapreciação para afastar a minorante do tráfico privilegiado configura
bis in idem
.

7. Sendo a ré primária e não havendo elementos que indiquem seu envolvimento habitual com o tráfico de drogas, deve ser aplicada a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

8. Com a redução da pena para 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, deve ser fixado o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal.

9. Atendidos os requisitos legais, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A existência de inquéritos ou ações penais em curso sem trânsito em julgado não pode ser utilizados como fundamento para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

2. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas não podem ser utilizadas simultaneamente para agravar a pena-base e para afastar a minorante do tráfico privilegiado, sob pena de configuração de
bis in idem
.

3. Atendidos os requisitos legais, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por penas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 33, §2º, "c", e 44; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 875.035/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.991.084/GO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002871-88.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIZIAN MORAES SCHULTZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, DAR parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da eminente Revisora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO
–
DESª
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GIZIAN MORAES SCHULTZ
, em face da r. Sentença de fls. 188/194 (ID nº 11475952), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a nas iras do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais de fls. 213/221 (ID nº 11475952), a Defensoria Pública postula pela absolvição da ré quanto ao delito de tráfico de drogas, sustentando fragilidade de provas de autoria do crime (art. 386, VII, CPP). Subsidiariamente, requer seja revista a dosimetria da pena, para majorar a pena base da acusada nos termos em que procedida com o corréu e aplicar a fração redutora do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, no máximo legal de 2/3 (dois terços).

A douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer (ID nº 11499560), em que o Procurador Sócrates de Souza opina pelo conhecimento e
des
pr
ovimento
do recurso, o que foi acompanhado pelo Eminente Desembargador Relator.

Ocorre que verifico a presença de
erro material
no voto proferido pelo R. Desembargador Relator.

Digo isto porque no corpo de seu pronunciamento consta que há provas de que a acusada estava
associada
com o corréu Gabriel Carlos da Rocha para o cometimento do delito de tráfico de drogas (art. 35, Lei nº 11.343/06).

Esta inclusive foi a fundamentação empregada pelo Desembargador Relator para o não acolhimento do pedido de incidência da causa de diminuição decorrente do tráfico privilegiado formulado pela acusada no presente recurso.

Todavia, como pode ser observado através da leitura da r. Sentença de fls. 188/194 (volume 001; parte 04 da digitalização - ID nº 11475952), ambos os réus, ora recorrente Gizian Moraes Schultz e também o acusado Gabriel Carlos da Rocha, que não apresentou recurso,
foram absolvidos do crime de associação para o tráfico de drogas
narrado na inicial acusatória, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Como fundamentação para proceder à absolvição dos réus, sustentou o Magistrado (fls. 188/194 - ID nº 11475952):

“Na presente hipótese,
verifico que o acervo probatório não apresenta provas condundentes quanto à associação estável e permanente entre os acusados para a prática de uma das condutas insertas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

Diferentemente do que alega o MPE,
entendo que o fato de ser considerável quantidade de drogas e os acusados possuírem distribuições de tarefas naquele momento, não significa que eles estejam associados permanentemente
.

Aliás, quanto a isso,
nada se comprovou nos autos, tendo as testemunhas informado que sequer conheciam os acusados de outras ocorrências
.

(...) Assim,
entendo que não é possível extrair dos autos a existência de uma associação estável e duradoura voltada para a prática do crime de tráfico de drogas
.”

Somado a isso, verifico que ao tomar ciência da r. Sentença à fl. 201 (ID nº 11475952), o Promotor de Justiça manifestou desinteresse na apresentação de recurso, sendo o apelo interposto apenas pela acusada Gizian Moraes Schultz, representada pela Defensoria Pública.

Neste caminhar, tenho que a fundamentação despendida pelo Eminente Desembargador Relator para afastar a causa de diminuição de pena à ré, em sua condenação nas iras do art. 33 da Lei nº 11.343/06, não se sustenta.

De outra banda, concluo que são fartas as provas de autoria de materialidade do delito de tráfico de drogas perpetrado pelos acusados, o que pode ser extraído do laudo toxicológico definitivo (fl. 131 - ID nº 11475952) e também dos depoimentos dos policiais militares, que se mostraram coesos tanto na fase administrativa, como em juízo. Insubsistente, portanto, o pleito de absolvição formulado pela defesa.

Conduto, em relação à dosimetria da pena, verifico que merece retoque a r. Sentença
.

O crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 possui reprimenda abstrata mínima e máxima, respectivamente, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria, o MM. Juiz adequadamente valorou as circunstâncias especiais previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/06, consistente na
diversidade
e
quantidade
dos entorpecentes apreendidos, quais sejam, 23 (vinte e três) buchas de “maconha” e 102 (cento e dois) pinos de “cocaína”, para exasperar a reprimenda, fixando a pena-base proporcionalmente em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, patamar que mantenho.

Inexistem circunstâncias atenuantes e/ou agravantes a serem aplicadas (art. 68, CP).

No que pertine à causa de diminuição de pena (art. 33, §4º, Lei nº 11.343/06), o julgador procedeu ao seu decote sob o argumento de que pende em face da acusada outra ação penal em curso para apuração de delito de tráfico de drogas (autos nº 0012234-36.2021.8.08.0048).

Em consulta ao sistema processual, averiguei que o processo supracitado encontra-se em fase de alegações finais, estando, portanto, pendente de julgamento.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação pacífica no sentido de que o registro de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso não podem ser empregado como fundamento para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

O mesmo procede quando o julgador se utiliza da fundamentação consistente na quantidade e variedade de drogas (art. 42, Lei nº 11.343/06) para incrementar a primeira fase da dosimetria da pena, não podendo com base neste mesmo parâmetro, afastar a causa de diminuição em voga, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

A fim de ratificar o entendimento ora exposto, colaciono os seguintes julgados da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese, há constrangimento ilegal no decote da minorante com fundamento na quantidade dos entorpecentes apreendidos e na existência de denúncias acerca da prática da narcotraficância pelo acusado.
Isso porque, se a existência de ações penais sem trânsito em julgado não pode justificar a negativa da minorante, também não é possível utilizar para o mesmo fim a simples referência ao fato de o acusado ser conhecido do meio policial, bem como denúncias dando conta da atuação do réu no narcotráfico.

2.
O posicionamento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do HC n. 725.534/SP, é o de que, embora a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitam, por si sós, afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é possível a valoração de tais elementos tanto para a exasperação da pena-base quanto para a modulação da minorante, desde que, nesse último caso, não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.

3. No caso em análise, a pena-base já foi majorada em razão da quantidade do entorpecente apreendido, de sorte que a modulação da fração com o mesmo fundamento importaria em bis in idem.

4. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 875.035/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de 4/9/2024
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS (1.147,5 G DE ECSTASY). DOSIMETRIA. PLEITO DE DECOTE DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AÇÕES PENAIS SEM O DEVIDO TRÂNSITO EM JULGADO. FUNDAMENTO INSUFICIENTES A JUSTIFICAR A EXCLUSÃO DA MINORANTE. NOVO POSICIONAMENTO DA SEXTA TURMA (HC N. 559.880/RS, DJE 2/3/2021). QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE, ISOLADAMENTE CONSIDERADAS, TEREM O CONDÃO DE AFASTAR A MINORANTE. RECONHECIMENTO QUE SE IMPÕE. RETORNO DOS AUTOS PARA ESCOLHA DO PATAMAR DE REDUÇÃO APLICÁVEL AO CASO.

1. O agravante dispõe que o agravado não possui as condições necessárias para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porque, além da quantidade de entorpecente apreendido, outros elementos indicam a dedicação a atividades criminosas.

2. Com suporte nos fundamentos colacionados pelo Tribunal de Justiça de Goiá, qual seja, o Apelante responde por outros dois processos por tráfico (283702-20.2017.8.09.0006 e 144343-21.2018.8.09.0006), além de outros processos pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 14 e 12 da Lei 10.826/03 (240739-02.2014.8.09.0006 e 92486-33.2018.8.09.0006),
a Suprema Corte, em recentes julgados, consignou que na ausência das demais situações impeditivas da causa de diminuição da pena, tão-somente a existência de ações penais sem trânsito em julgado não pode justificar a negativa de minorante, na esteira do entendimento, firmado sob a sistemática da repercussão geral.

3. Levando-se em consideração a quantidade e a natureza de droga apreendida, isoladamente considerada, tem-se que a vedação à minorante prevista na Lei n. 11.343/2006 está em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental improvido.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 1.991.084/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024,
DJe de 29/4/2024
.)”

Diante disso, inexistindo outro fundamento para obstar a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sendo a ré primária e também ante o emprego das circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei nº 11.343/06 na primeira fase da dosimetria da pena, reconheço que faz jus a condenada à incidência do tráfico privilegiado na fração máxima legal de 2/3 (dois terços).

Sendo assim, conduzo a pena da acusada definitivamente, em virtude da ausência de causas de aumento a serem aplicadas (art. 68, CP), em
02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
.

Preservo a pena de multa calculada no menor patamar previsto na norma (art. 49, §1º, CP).

Em razão do redimensionamento da pena imposta à acusada e consoante dicção do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, estabeleço o regime inicial
aberto
para cumprimento da pena.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal,
procedo à substituição da pena corpórea por 02 (duas) restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

Isto posto, peço vênia para divergir do entendimento esboçado pelo Eminente Desembargador Relator, para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal, com o fim de aplicar em benefício da acusada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, redimensionando a reprimenda imposta e o regime inicial de cumprimento, mantendo quanto aos demais termos, a r. sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002871-88.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GIZIAN MORAES SCHULTZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GIZIAN MORAES SCHULTZ
contra a sentença que o condenou pelos crimes previstos nos artigos 33, da Lei nº 11.343/2006, a uma pena definitiva de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão para cumprimento no regime semiaberto.

A denúncia narra que o réu e um comparsa se associaram para atuar reiteradamente no tráfico de drogas neste município de Serra/ES, e no dia 25 de março de 2022, por volta das 20:00 horas, estavam juntos no interior de um imóvel executando o tráfico de entorpecentes, tendo Gabriel consigo, com a finalidade de mercancia, dentro de uma sacola 100 (cem) pinos contendo a substância ilícita conhecida por "cocaína" e 20 (vinte) buchas da droga ilícita conhecida por "maconha", além de uma quantia em dinheiro, e Gizian, também com a finalidade de mercancia, 02 (dois) pinos contendo a droga ilícita conhecida por "cocaína" e a quantia de R$320,00 (trezentos e vinte reais) em espécie.

Em suas razões, a defesa dos réus almeja a absolvição por ausência de provas suficientes de autoria e a fixação da pena-base em seu patamar de partida. Ao final, requer a concessão dos benefícios do tráfico privilegiado em seu favor.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do apelo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 131.

Da análise das provas contidas nos autos, o guarda municipal Marcos Henrique Canuto Fernandes relatou ter observado Gabriel jogando um objeto, identificado posteriormente como entorpecentes, do segundo andar da casa, e que ambos os acusados confessaram suas participações no tráfico durante a abordagem.

No mesmo sentido, o guarda municipal Lucas Oliveira do Rego corroborou os fatos, mencionando a prática reiterada do tráfico de drogas no local e o envolvimento direto dos acusados.

Apesar de negar envolvimento no tráfico, Gizian apresentou versões conflitantes sobre sua presença no local, o que enfraqueceu sua alegação de uso pessoal de entorpecentes e desconhecimento da atividade ilícita.

Portanto, as provas colhidas durante a instrução criminal demonstram claramente que o acusado encontrava-se associado para os fins de tráfico de entorpecentes juntamente com seu comparsa Gabriel, restando assim incurso nos tipos penais previstos no artigo 33 e 35, da Lei Antidrogas.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Adiante, postula a defesa pela redução do apenamento para o mínimo legal.

De plano, rechaço o pedido defensivo eis que a sentença levou em consideração a quantidade e natureza dos entorpecentes (artigo 42, da Lei Antidrogas), para valorar a pena-base do réu, fazendo com que a reprimenda base se afastasse um pouco do mínimo legal, não havendo, assim, ilegalidade ou abuso no
quantum
fixado pelo magistrado
a quo
.

Adiante, a defesa dos recorrentes requer a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, a condenação do réu no crime de associação para o tráfico por si só, impede a concessão do pretendido benefício legal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.